Tribunal: TJMT
Processo: 1024561-88.2023.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024561-88.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Colaboração com Grupo, Organização ou Associação Destinados à Produção ou Tráfico de Drogas, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (ADVOGADO), ELIETE DE SOUSA CARDOSO - CPF: 045.206.981-54 (IMPETRANTE), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE PEDRA PRETA (IMPETRADO), VALERIA CRISTINA SALES - CPF: 592.934.971-15 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS –
TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO PREVENTIVA – GRAVIDADE CONCRETA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – PRISÃO DOMICILIAR – INVIABILIDADE - CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA – PORTADORA DE DOENÇA GRAVE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL - ORDEM DENEGADA.

“A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante.” (STJ - AgRg no HC: 634538 MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021).

Os atributos pessoais da indiciada, ainda que comprovados, não constituem motivos que autorizam a restituição de seu
status libertatis
, quando subsiste os requisitos da medida excepcional.

Inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando não há qualquer comprovação de que a acusada, portadora de doença, não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, tirado de decisão que converteu a prisão em flagrante da paciente
Eliete de Sousa Cardoso
, em preventiva, pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006.

A impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva da paciente, porque desconsiderou o fato de ela ser primária, sem antecedentes criminais, ter endereço fixo, ser portadora de doença cardíaca e de fazer jus à substituição da prisão preventiva em prisão domiciliar, por ser a única responsável pelas duas filhas menores, uma de 12 (doze) anos de idade e outra de apenas 02 (dois) anos, que dependem exclusivamente dela, já que o pai da primeira filha é falecido e é divorciada do pai da segunda filha, detendo a sua guarda

Aduz, ainda, que não estão presentes os requisitos do artigo 312 do CPP, especialmente a falta de violência ou grave ameaça no delito imputado a ela, destacando que a apreensão dos entorpecentes ocorreu quando as crianças estavam dormindo.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva da paciente e, subsidiariamente, que a prisão preventiva seja substituída pela prisão domiciliar ou qualquer das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida pelo Plantonista, Exmo. Sr. Des. Gilberto Giraldelli (Id. 186099196).

O juízo
a quo
apresentou as informações pertinentes (Id. 187179698).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 188063664, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, a impetrante sustenta constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva, porque desconsiderou o fato de a paciente ostentar condições pessoais favoráveis e ser mãe e responsável por duas filhas menores de 12 (doze) anos de idade, além de não estarem presentes os requisitos previstos no art. 312 do CPP.

Pois bem.
A ordem merece ser denegada
.

Segundo consta dos autos, no dia 11/10/2023, por volta das 9h30min, a equipe de investigadores da Polícia Civil do Município de Pedra Preta, em cumprimento ao mandado de busca e apreensão expedido nos autos nº 1001356-61.2023.8.11.0022, no qual a paciente foi representada pela autoridade policial, pelo suposto envolvimento no crime de tráfico de drogas, inclusive na sua própria residência e com a utilização de sua motocicleta, foi localizado no seu quarto, dois pinos com pó branco de substância análoga a cocaína e uma porção verde de substância análoga a maconha.

Na oportunidade, a paciente foi presa em flagrante.

Realizada audiência de custódia, a prisão em flagrante da paciente foi convertida em prisão preventiva no dia 12/10/2023.

Da análise dos autos, em que pesem as alegações da impetrante, denota-se que a decisão atacada apresentou fundamentação concreta, essencial e suficiente a justificar a prisão da paciente, pautando-se na existência de materialidade e indícios de autoria delitiva e a medida mostrar-se necessária para a garantia da ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal.

Destaque-se que o juízo
a quo

sopesou o fato de o crime em questão ter pena privativa de liberdade superior a 4 (quatro) anos e a paciente estar sendo investigada por atos de traficância em sua própria residência, que prejudica o desenvolvimento das menores.

Com efeito, o fato de a paciente estar supostamente utilizando sua residência para a prática do crime em questão, constitui situação excepcional a obstar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar.

Os artigos 318-A e 318-B do Código de Processo Penal, assegurou às mulheres gestantes, mães
ou que forem responsáveis por crianças ou pessoas com deficiência, a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, no entanto devem ser excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça à pessoa, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas.

Assim, a substituição da segregação cautelar pela domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade, quando o crime é praticado na própria residência da agente, onde convive com as infantes.

Na hipótese, as circunstâncias revelam que a prisão domiciliar não impediria a prática de novas condutas delitivas no interior da residência da paciente, na presença das filhas menores de 12 (doze) anos, o que inviabiliza o acolhimento do pedido.

A corroborar tal entendimento, trago à colação julgado do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PRISÃO DOMICILIAR. MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE. DELITO PRATICADO NA PRÓPRIA RESIDÊNCIA. ENVOLVIMENTO EM FACÇÃO CRIMINOSA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Esta Corte tem compreendido que a periculosidade da acusada, evidenciada na grande quantidade de drogas apreendidas e no fato de integrar organização criminosa, constituem motivação idônea para o decreto da custódia cautelar, como garantia da ordem pública. Precedentes. 2.
É possível o indeferimento da prisão domiciliar da mãe de primeira infância, desde que fundamentada em reais peculiaridades que indiquem maior necessidade de acautelamento da ordem pública ou melhor cumprimento da teleologia da norma, na espécie, a integral proteção do menor. 3. A substituição do encarceramento preventivo pelo domiciliar não resguarda o interesse dos filhos menores de 12 anos de idade quando o crime é praticado na própria residência da agente, sobretudo quando os delitos estão ligados à organização criminosa da qual é integrante
. 4. Agravo regimental improvido.” (STJ - AgRg no HC: 634538 MS 2020/0339630-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 09/02/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2021) (destaquei)

Além disso, importante destacar que
o
fato de a paciente ter duas filhas com idade inferior a 12 anos que reside com ela não é suficiente, por si só, para a substituição da custódia cautelar pela concessão do benefício da prisão domiciliar,
sobretudo diante da ausência de provas de que as crianças estão desamparadas. Não basta que se junte aos autos somente a certidão de nascimento das filhas e alegue que as menores dependem exclusivamente dela, sem apresentar qualquer comprovação nesse sentido, mormente como na hipótese em que a própria paciente afirma que desde a sua prisão as menores estão sob os cuidados da avó materna.

Nesse mesmo sentido, manifestou a douta Procuradora de justiça, ao consignar que: “
não há, nos documentos anexados pela impetrante, nenhuma evidência de que a presença da paciente seja imprescindível ao bem-estar e cuidados dos filhos, sendo certo que o presente remédio constitucional não comporta dilação probatória e as provas devem ser colacionadas juntamente com a exordial
”.

Outrossim, é pacífico o entendimento de que os atributos pessoais do indiciado, ainda que comprovados, não constituem motivos que, por si só, autorizam a restituição de seus
status libertatis
, quando subsiste, nos autos, os requisitos da medida excepcional.

A propósito, este Sodalício editou o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, nos seguintes termos:
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”
.

Por fim, não obstante as alegações da impetrante de que a paciente necessita de cuidados especiais de saúde em razão de problema cardíaco,
i
nexiste nos autos qualquer indicativo de que na unidade prisional ela não possa receber o tratamento adequado em face da sua condição de saúde.

Sobre o assunto, trago à colação precedente desta Câmara,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO – PRETENSÃO – PRETENSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR (ART. 318, III, V, DO CPP)– PACIENTE ÚNICA RESPONSÁVEL PELO FILHO MENOR (11 ANOS) – INVIABILIDADE – IMPRESCINDIBILIDADE NÃO EVIDENCIADA – INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA (COMANDO VERMELHO) – FUNÇÃO DE LIDERANÇA JUNTAMENTE COM SEU COMPANHEIRO (RECONHECIDAMENTE LÍDER DA ORGANIZAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO) – CRIANÇA EM SITUAÇÃO DE RISCO – PACIENTE RECÉM SUBMETIDA A CIRURGIA DE RINOPLASTIA –
NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS OU DA INEFICIÊNCIA DA UNIDADE PRISIONAL PARA TRATAMENTO
– MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO (ART. 319 DO CPP)– PROGNOSE DE INSUFICIÊNCIA –PREDICADOS PESSOAIS - INSIGNIFICÂNCIA – ENUNCIADO CRIMINAL N. 43 DO TJMT – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – ORDEM DENEGADA. O relatório policial apresentado, indica que a paciente, exerce a função de liderança na organização criminosa “comando vermelho”, juntamente com o seu companheiro (reconhecidamente líder da organização criminosa no Estado de Mato Grosso), evidenciando o risco que sua liberdade representa a ordem pública (periculum libertatis), e assim incabíveis a sua revogação ou a substituição por medidas alternativas diversas da prisão (Art. 282, § 6º, CPP). O simples enquadramento da situação fática em uma ou mais hipóteses previstas no art. 318, do Código de Processo Penal, por si só, não garante à acusada o direito à prisão domiciliar, sendo necessária uma análise aprofundada pelo juízo acerca da adequação da medida, conforme as circunstâncias peculiares inerentes ao caso concreto, ponderando-se princípios. In casu, a acusada, em tese, envolvida com associação criminosa, denominada “Comando Vermelho”, evidenciando a sua situação de liderança na organização criminosa, demonstrando assim a nítida incompatibilidade com a garantia da proteção integral à criança (ART. 227 DA CF/88).
Igualmente, inviável a substituição da prisão por domiciliar, se não restou comprovada a situação precária da instituição em que o paciente encontra-se custodiado, ou que estejam enfrentando o problema dentro de suas dependências, ou, ainda, que a unidade prisional não possui condições de prestar atendimento necessário a custodiada, que se submeteu a recente cirurgia de rinoplastia
.” (TJ-MT - HC: 10061023820238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 11/04/2023, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 14/04/2023) (destaquei)

Por derradeiro, ante a inviabilidade do exame aprofundado de matéria relativa ao mérito da ação penal e, considerando a presença dos requisitos autorizadores da manutenção da medida excepcional, mostra-se ausente o alegado constrangimento ilegal passível de justificar a concessão do
writ
.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2023